Tribunal: TJMT
Processo: 1046957-27.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-21

Ementa:
Recurso Inominado no 1046957-27.2021.8.11.0001.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.
Recorridas: LESSAINE FALEIROS DE SA, LUCIA SCOFONI FALEIROS DE AS, TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP e AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
Data do Julgamento: 19/08/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA AQUISIÇÃO DE PACOTES DE VIAGEM – CANCELAMENTO DOS CONTRATOS – PANDEMIA DO COVID-19 – TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA INEXITOSA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR –QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida, uma vez que, as reclamantes adquiriram os pacotes de viagem por intermédio da recorrente, portanto, considerando que as reclamantes não viajaram, cabe a ela restituir os valores pagos.
2. Restou evidenciado que os pacotes de viagem adquiridos pelas reclamantes, foram cancelados devido a Pandemia de Covid-19, razão pela qual, as reclamantes solicitaram administrativamente o reembolso do valor total pago pelos pacotes, porém, não obtiveram êxito.
3. A inércia da requerida configura falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.
4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar as reclamantes pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
5. Devido o reembolso dos valores despendidos com os pacotes de viagem, que não foram utilizados pelas reclamantes.
6. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046957-27.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LESSAINE FALEIROS DE SA - CPF: 794.541.781-72 (RECORRENTE), MARCIO FALEIROS DA SILVA - CPF: 845.945.191-72 (ADVOGADO), LUCIA SCOFONI FALEIROS DE SA - CPF: 487.613.031-00 (RECORRENTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO), AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 08.701.264/0001-84 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2022